Tribunal: TCU
Processo: 023.413/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7779/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.413/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandra Sudario Galvao Queiroz (XXX.067.981-XX); Fernanda Gerbis Fellipe Lacerda (XXX.810.707-XX); Fernanda Menezes Machado (XXX.850.857-XX); Italo Prazeres do Nascimento Dias (XXX.013.275-XX); Juliana Ferreira Vasques (XXX.660.557-XX); Kamilla Christina Ferraiuolo da Silva (XXX.520.907-XX); Leonardo Carvalho Bertolossi (XXX.756.967-XX); Leonardo Goncalves de Oliveira (XXX.042.249-XX); Leticia Meinberg Pedrosa (XXX.512.067-XX); Luciana Fernandes Guimaraes (XXX.114.757-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.